Tribunal: TJBA
Processo: 8000612-23.2024.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000612-23.2024.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE INHAMBUPE

Advogado(s)
:
BRUNO PAULINO DA SILVA

APELADO: MARIA APARECIDA DE ARAUJO FIGUEIREDO SALDANHA

Advogado(s)
:
EDUARDA TORRES NASCIMENTO DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL

EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRESSÃO FUNCIONAL. MAGISTÉRIO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I. Caso em análise

1. Trata-se de
r
ecurso de Apelação Cível interposto em face de sentença proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por
servidor municipal
contra o Município de Inhambupe, com a finalidade de recebimento de progressão funcional, que julgou procedente o pedido, após
considerar o tempo de serviço, a qualificação e o aperfeiçoamento já constatado como positivo pela própria comissão, restabelecendo o primado da legalidade, determinando ao réu elevar à autora ao
nível XV.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar o correto enquadramento feito pela Municipalidade quando do reconhecimento da progressão funcional da servidora considerada a obtenção de titulação e o tempo de serviço.

III. Razões de decidir

3.
Em relação à impugnação aos benefícios da justiça gratuita concedidos à apelada, vale dizer que a matéria encontra-se preclusa, uma vez que, consoante estabelece o art. 337, XIII, do CPC, a indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça deve ser alegada na contestação, como preliminar, somente podendo serem alegadas, depois da contestação, matérias relativas a direito ou a fato superveniente quando competir ao juiz conhecer delas de ofício, ou, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 342 do mesmo diploma.
Ressalta-se que o apelante sequer se desincumbiu de demonstrar que houve alteração da situação financeira da recorrida a justificar a impugnação neste momento processual, razão pela qual deve ser mantido o benefício da assistência judiciária gratuita em favor da apelada.

4.
Quanto ao mérito, pugnou a autora pel
a progressão funcional por mudança de nível, prevista no Capítulo XIII da Lei Municipal nº 15/2001, arts. 52 a 56. Da leitura dos referidos dispositivos, observa-se que a progressão funcional pretendida pela apelada não consiste em investidura dos servidores públicos em novo cargo, razão pela qual não há que se falar em violação ao princípio do concurso público, tratando-se de mudança de nível na mesma carreira, decorrente da obtenção dos títulos correspondentes, e do tempo de serviço, com reflexos remuneratórios.
Ao contrário do que alegou o apelante, não houve afronta ao art. 37, II, da CF, ou ao enunciado da Súmula Vinculante nº 43 do STF. A sentença foi proferida de acordo com o que estabelece o art. 206, V, da CF, assim como com o que prescreve o art. 67, IV, da Lei de Diretrizes e Bases.

IV. Dis
positivo

5. Desprovimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000612-23.2024.8.05.0104
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE INHAMBUPE e como apelada MARIA APARECIDA DE ARAUJO FIGUEIREDO SALDANHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

Sala de Sessões,

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça